Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729054-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JAQUELYNE SILVA FERNANDES PEREIRA LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas que cumprem pena em regime aberto. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício às apenadas que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida. 2. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na hipótese, a agravada não demonstrou os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, contando com idade jovem e não há demonstração de que seja acometida de doença grave ou possua filho menor ou com deficiência física ou mental sob seus cuidados. 3. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 4. O Juízo da Vara de Execuções Penais vem adotando diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. 5. In casu, além de a agravada ter sido condenada por delito praticado com grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), observa-se que não ficou demonstrada nos autos a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico e que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que deferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária à agravada. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, e 117 da Lei de Execuções Penais, porque, diante do risco real de agravamento de seu estado de saúde psíquico caso não esteja devidamente assistida pelo grupo familiar no acompanhamento ambulatorial e na introdução dos medicamentos, deveria ser-lhe concedida a prisão domiciliar por monitoração. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de ementas de diversos julgados da Corte Superior proferidos em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1o, inciso III, da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a suposta afronta ao artigo 117 da LEP, pois, para se aferir a presença dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgRg no AREsp 1848731/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 20/9/2021). Por sua vez, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg nos EDcl na Pet 14.852/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 25/2/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015